Tribunal: TJDFT
Processo: 0052143-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação de cobrança ajuizada por Berenice de Fátima Vieira Rosa e outros, para condenar o apelante a pagar a diferença de correção monetária e seus reflexos sobre o saldo existente em contra poupança da parte autora. As partes firmaram acordo (ID 12583597 e 12583604). Em face do adimplemento das parcelas acordadas, os autores pugnam pela extinção do feito (ID 26621684). Ante o exposto, extingo a presente execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Nos termos do art. 100, do Provimento Geral da Corregedoria, remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos das custas finais. Após, intime-se o apelado (Banco do Brasil) para pagamento das custas. Escoado o prazo para o recolhimento das custas, providencie-se a baixa e arquivamento dos autos (art. 101, do PGC).